Tribunal: TJSP
Processo: 2278191-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comodato verbal. Julgamento parcial de mérito. Hipótese em que houve a transferência da propriedade do imóvel para a autora por meio de um acordo homologado judicialmente. Alegação de comodato verbal não desmentida pelo requerido. Comodatário que não desocupou o bem, mesmo após ser constituído em mora. Reintegração da autora na posse do bem corretamente decretada. Recurso

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comodato verbal. Julgamento parcial de mérito. Hipótese em que houve a transferência da propriedade do imóvel para a autora por meio de um acordo homologado judicialmente. Alegação de comodato verbal não desmentida pelo requerido. Comodatário que não desocupou o bem, mesmo após ser constituído em mora. Reintegração da autora na posse do bem corretamente decretada. Recurso provido em parte, apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278191-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BENEDITO RODRIGUES DE MELO JUNIOR, é agravada LEILA NORONHA DE
BARROS GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2278191-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.871
Voto no 43.871
Agravo de Instrumento no 2278191-80.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível
Agravante: Benedito Rodrigues de Melo Junior
Agravada: Leila Noronha de Barros Guedes
Juiz de 1a inst.: Antonio Carlos Santoro Filho
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comodato verbal. Julgamento parcial de mérito.
Hipótese em que houve a transferência da propriedade do imóvel para a autora
por meio de um acordo homologado judicialmente. Alegação de comodato verbal
não desmentida pelo requerido. Comodatário que não desocupou o bem, mesmo
após ser constituído em mora. Reintegração da autora na posse do bem
corretamente decretada. Recurso provido em parte, apenas para reduzir os
honorários advocatícios arbitrados.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
121/124 que procedeu ao julgamento antecipado parcial do mérito e confirmou a liminar
para desocupação voluntária pelo requerido e julgou procedente o pedido de imediata
reintegração de posse da autora no bem, condenando o requerido ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de R$ 5.000,00, com atualização monetária
a partir da data de prolação.
Inconformado, recorre o requerido, insistindo em que sempre exerceu de
forma exclusiva e ininterrupta a posse sobre o imóvel, inclusive lá residindo até os dias
atuais. Desse modo, argumenta que a autora nunca desfrutou da posse do imóvel, e que
por isso não pode pretender recuperá-la. Esclarece que a autora é sua ex-cônjuge e que o
acordo celebrado na ação revisional de alimentos e partilha de patrimônio foi realizado
com o intuito exclusivo de proteger o patrimônio por eles amealhado ao longo dos anos
dos passivos existentes contra o agravante, visto que este é o único sócio de empresas
que enfrentaram recentemente processo de recuperação judicial. Portanto, o acordo é ato
jurídico nulo, porque simulado. Por fim, sustenta que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios foi exacerbada, até porque não possui condições de suportar os
ônus do processo, razão pela qual também insiste no pedido de concessão da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2278191-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.871
gratuita. Em razão de todo o exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso, com o provimento ao final para que a r. decisão seja reformada.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 217), a agravada não
apresentou resposta ao recurso (fls. 219).
É o relatório.
De início, indefiro o pedido de concessão da assistência judiciária
gratuita formulado pelo agravante.
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com
insuficiência de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código
acrescenta que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais
para a concessão de gratuidade.
No caso, os parcos elementos dos autos não convencem sobre a alegada
situação de “pobreza” por parte do requerente. Ao contrário, existem nos autos indícios
de suficiência econômica, pelo menos a ponto de permitir suportar as custas deste
processo.
O agravante deveria ao menos ter trazido cópias dos seus extratos
bancários; das declarações prestadas à Receita Federal e dos comprovantes de gastos
mensais. A propósito, o recorrente ignorou a determinação contida na r. decisão de fls.
72, no sentido de melhor instruir o pedido, sendo inverídica a afirmação de que o MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2278191-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.871
Juízo não o analisou.
Tais fatos, no mínimo, valem como “fundadas razões” para o
indeferimento do benefício (artigo 5o, Lei no 1.060/50).
Quanto ao mérito do recurso, tenho que a r. decisão de julgamento
antecipado parcial de mérito deu solução adequada às questões discutidas e merece ser
mantida, por seus próprios fundamentos, apenas com o pequeno reparo que se fará
adiante.
Nada é preciso acrescentar à fundamentação, cujo trecho a seguir peço
vênia para transcrever, pois bem esclarece sobre o caso (fls. 122):
“Ao contrário do alegado, o proprietário é possuidor indireto do bem.
Contudo, tendo havido a transferência da propriedade, nos moldes do
acordo celebrado, o que foi objeto de registro na respectiva matrícula (fls. 24/5)
do imóvel, faz jus a autora ao exercício pleno de todos os direitos inerentes ao
domínio, entre os quais se inserem, evidentemente, o uso e fruição da coisa,
tendo o requerido permanecido no imóvel por mera liberalidade da autora, na
condição de mero detentor (art. 1.198 do CC).
Acrescente-se que o imóvel, se for considerado bem de família, é da autora
e nunca do requerido, que deu o bem para pagamento de débito alimentar, bem
como a Sentença que homologou o acordo (fls. 10/6) é coisa julgada imutável,
pois já decorrido o prazo para eventual ação rescisória.”
Por fim, se alguma razão assiste ao agravante, tal se dá em relação aos
honorários advocatícios arbitrados.
Com efeito, a demanda foi proposta em maio de 2019 (fls. 29) e já se
encontra praticamente solucionada, restando apenas a fixação do montante relativo às
perdas e danos, tenho que é o caso de se reduzir a verba honorária arbitrada, pois
verdadeiramente exagerada levando-se em conta as condições peculiares da presente
demanda, que recomendavam maior parcimônia no arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2278191-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.871
Nesses termos, atendendo aos ditames do art. 85, § 2o do CPC, reputa-se
de boa medida o rebaixamento dos honorários de advogado para R$ 2.500,00, quantia
mais condizente com o tempo e trabalho despendidos, considerando-se a natureza e a
importância da causa, sem perder a sua qualidade de remuneração condigna para o caso.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento em
parte ao recurso apenas para reduzir a verba honorária para R$ 2.500,00, nos termos do
artigo 85, § 8o, do CPC/2015.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator